Tribunal: STF
Processo: HC 261956
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Arthur Dias de Arruda, em favor de Wagner José Silva do Nascimento contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.034.945/PI.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de WAGNER JOSE SILVA DO NASCIMENTO em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargadora do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 0761848-95.2025.8.18.0000. 



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, em 13.8.2025, posteriormente convertida em preventiva, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, pois amparada na mera gravidade abstrata do delito. Alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP. 



    Expõe que foi desconsiderado o disposto no art. 282, § 6º, do CPP, tendo em vista que deixaram de ser explicitados os motivos que levaram à não aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, as quais se revelam adequadas e suficientes para o caso concreto. 



    Ressalta que a manutenção da prisão é desproporcional pois, em caso de eventual condenação, o paciente será submetido a regime inicial de cumprimento da pena mais brando do que o fechado, por fazer jus ao redutor do tráfico privilegiado. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais. (eDOC 7)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 18.9.2025. No mesmo dia, o impetrante veio a esta Corte. 



    Neste writ, o impetrante insiste nos pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Não bastasse, o impetrante veio a esta Corte durante o prazo para interposição de recurso no STJ.



    O Supremo Tribunal Federal não é órgão revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício, até mesmo porque o paciente não está preso, porquanto está foragido.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente